Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 27617847) que, com fundamento no art.932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art.87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Em suas razões recursais (Id 28516617), sustenta o agravante não ter, em momento algum, manifestado concordância com a decisão proferida nos autos de origem. Diz ter, no cumprimento da decisão, analisado apenas a multa fixada de maneira absurdamente elevada. Assevera não ter tido escolha. Declara ter praticado para evitar eventual execução da penalidade a que estava sujeita. Afirma que só existiria aceitação tácita se sua prévia oitiva tivesse ocorrido, conforme determina os artigos 7o e 9o, do CPC. Insiste ter sido compelida a atender o comando judicial, sob pena de multa e, dele discordando, recorreu. Brada não se admissível que não mais possa deduzir sua pretensão recursal pelo atendimento obrigatório da decisão liminar. Alega evidente violação ao direito de recorrer, ao contraditório e à ampla defesa. Diz ter sido praticamente condenada sem sentença. Assevera que, com o julgamento do agravo de instrumento, é possível a reversão da tutela de urgência e a agravada seria forçada a arcar com os valores decorrentes do procedimento vindicado. Diz que, no caso de acolhimento do recurso, a obrigação seria revertida de imediato. Aduz não ter havido aceitação incondicional, porquanto o ato de cumprir a decisão se deu apenas para evitar a multa e o recurso busca a reversão imediata da decisão. Requer, ao final: a) em juízo de retratação, conhecer o agravo de instrumento em razão de sua manifesta tempestividade; ou b) caso não haja retratação, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para que este, dando-lhe PROVIMENTO, reforme a decisão monocrática recorrida e reconheça o devido interesse recursal. c) caso mantida a decisão recorrida, requer-se o prequestionamento dos art. 5o, inc. LV da CF e arts. 7o, 9o e 1000 do Código de Processo Civil. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno, de acordo com a certidão de Id 29277757. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que a i. juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, em 9/9/2021, sentenciou o processo de referência, autos n. 0709119-77.2021.8.07.0020, tendo julgado procedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada (Id 102666641). O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 95267156), condenar as partes rés à obrigação de autorizar e custear o medicamento indicado à parte autora, na forma prescrita pelo médico (id. 94779368), sob pena de aplicação de multa. Diante da sucumbência, condeno as partes rés ao pagamento das despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados atinentes a presente condenação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, visto que nenhuma utilidade resta na obtenção de provimento que modifique a decisão liminarmente proferida e conta a qual foi interposto o presente agravo de instrumento. Assim o afirmo porque a decisão recorrida foi substituída pela decisão de mérito expressa no ato sentencial acima mencionado. A atual situação do processo afasta, à toda evidência, o interesse e a necessidade de exercitar o direito de recorrer. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A perda superveniente do agravo de instrumento atinge também o agravo interno interposto para atacar a decisão que não conheceu daquele recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno em agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora